Tribunal: TJMT
Processo: 1007787-83.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007787-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 384.306.651-53 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação de exibição de documentos. resistência injustificada da instituição financeira. condenação em honorários advocatícios e custas processuais.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos que julgou procedente pedido inicial e declarou exibido o documento, deixou de fixar honorários advocatícios e atribuiu à autora o pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita. A parte autora alega ter havido pretensão resistida por parte do Requerido, em razão de não atendimento a notificação extrajudicial e requer a inversão do ônus sucumbenciais.

Ii. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva e tardia do réu caracteriza pretensão resistida, apta a ensejar sua condenação em honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é legítima a atribuição das custas processuais à parte autora vencedora da demanda.

Iii. Razões de decidir

3. A resistência à pretensão autoral se configura pela inércia do réu em responder à notificação extrajudicial e pela ausência de apresentação espontânea e completa dos documentos requisitados, o que motivou o ajuizamento da ação judicial.

4. A apresentação parcial e extemporânea de documentos apenas após a ordem judicial não descaracteriza a resistência inicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a demonstração de recusa administrativa e a necessidade de intervenção judicial justificam a condenação do réu em honorários advocatícios.

6. O princípio da causalidade impõe ao Réu o ônus das custas processuais, pois foi sua conduta omissiva que deu causa à instauração do processo.

7. A fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mostra-se adequada à natureza da demanda e à ausência de valor econômico mensurável.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Configura pretensão resistida a ausência de resposta à notificação extrajudicial e a apresentação incompleta ou tardia de documentos em ação de exibição. 2. Nas ações de exibição de documentos, o Réu que dá causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com honorários advocatícios e custas processuais. 3. O arbitramento dos honorários em ações sem valor econômico mensurável deve observar critérios de equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o; 85, §§ 2o, 8o e 11; 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.396.021/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Tereza Pereira da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A
.

O Juiz
a quo
, ao julgar procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 396 do CPC, declarou exibidos os documentos solicitados, deixou de fixar honorários advocatícios e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigência manteve suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais e, mais gravemente, ao atribuir à própria parte vencedora o ônus das custas processuais.

Sustenta que houve manifesta pretensão resistida, uma vez que o Banco, mesmo notificado extrajudicialmente, permaneceu inerte por mais de 80 dias, obrigando-a a judicializar a demanda.

Insiste que a posterior apresentação dos documentos em juízo não afasta a resistência inicial, que foi caracterizada pela omissão e pela conduta protelatória do Apelado.

Com base no princípio da causalidade e nos arts. 82, § 2o, e 85 do CPC, a Apelante pleiteia a inversão do ônus das custas e a condenação do réu em honorários, inclusive com majoração recursal.

Requer, pois, a reforma da sentença no capítulo desafiado.

Contrarrazões no ID. 323003357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tereza Pereira da Silva
ajuizou Ação de Exibição de Documentos movida em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A.

Na petição inicial, explicitou que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, ao consultar o extrato de pagamento de seu benefício, identificou descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados que afirma jamais ter contratado junto à instituição financeira requerida.

Diante da inconsistência, solicitou ao INSS o histórico completo de consignações ativas em seu benefício, sendo surpreendida com a identificação de contrato de empréstimo n. 0078865104020241015C, no valor de R$ 2.019,21 (dois mil e dezenove reais e vinte e um centavos), com parcelas mensais de R$ 45,69 (quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), cuja primeira incidência ocorreu em 15/10/2024.

A Autora afirmou não ter pactuado o referido ajuste e, com o intuito de resolver a controvérsia extrajudicialmente, em 27/11/2024, enviou notificação extrajudicial ao Requerida, solicitando a apresentação de toda a documentação pertinente ao suposto empréstimo, incluindo contrato firmado, extrato de pagamento, termo de averbação perante o INSS e demais documentos correlatos.

Na referida notificação, postulou a apresentação da cópia integral do contrato de empréstimo consignado, extrato analítico dos pagamentos efetuados, comprovante de compensação bancária, comprovante de depósito dos valores na conta da beneficiária, termo de averbação junto ao INSS.

Alegou que, apesar do requerimento formal, a instituição financeira permaneceu inerte, sem prestar esclarecimentos ou encaminhar os documentos solicitados.

Com esses argumentos, pugnou pela condenação do banco Requerido à apresentação dos seguintes documentos: cópia integral do(s) contrato(s) de empréstimo consignado supostamente celebrado(s) com a autora, extrato analítico dos pagamentos realizados, comprovantes de compensação bancária,

comprovantes de depósito dos valores contratados na conta de titularidade da autora; termo de averbação do contrato perante o INSS, comprovante de entrega de cartão de crédito eventualmente vinculado ao contrato, cópias das faturas do cartão de crédito, com ou sem o respectivo pagamento.

O Juiz deferiu o pedido liminar e determinou que o Requerido apresente a cópia dos documentos elencados na inicial, na forma prevista nos artigos. 396 e 398 do CPC, no prazo de cinco dias.

Em resposta, o Requerido alegou que os documentos solicitados estavam disponíveis por vias administrativas e que, para além disso, os juntou aos autos. Defendeu que o pedido administrativo prévio foi inválido, o que afasta o interesse de agir. Rechaçou a aplicação do art. 400 do CPC e a imposição de multa, com base em precedentes do STJ. Encartou, todavia, no Id. 323002440, a cópia sistêmica do extrato da operação bancária e contrato n. 30615000000788651040. Requereu, por fim, a condenação da autora em honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

Após réplica, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial, contudo, deixou de determinar a exibição dos documentos porquanto já encartados aos autos. Condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada,
Tereza Pereira da Silva
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais e atribuir à vencedora o ônus das custas processuais.

Sustenta que houve manifesta pretensão resistida, uma vez que o Banco, mesmo notificado extrajudicialmente, permaneceu inerte por mais de 80 dias, obrigando-a a judicializar a demanda.

Insiste que a posterior apresentação parcial dos documentos em juízo não afasta a resistência inicial, que foi caracterizada pela omissão e pela conduta protelatória do Apelado.

Com base no princípio da causalidade e nos arts. 82, §2o, e 85 do CPC, a Apelante pleiteia a inversão do ônus das custas e a condenação do réu em honorários, inclusive com majoração recursal.

Requer, pois, a reforma da sentença no capítulo desafiado.

É cediço que a ação de exibição de documentos, prevista nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, possui natureza satisfativa e tem por finalidade propiciar à parte interessada o acesso a documentos essenciais à defesa de seu direito, quando tais documentos estejam em poder da parte contrária ou de terceiro.

O escopo é garantir a plenitude do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica no processo, viabilizando, inclusive, o ajuizamento de futura demanda principal.

Pelo que se consta nos autos, antes de ingressar com a demanda judicial a Apelante notificou o Apelado, pelos Correios, postulando a obtenção do contrato de empréstimo consignado, a fim de que pudesse averiguar com precisão os decotes realizados em seu benefício previdenciário (Id. 323002426/

323002428).

Concedeu à instituição bancária o prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da missiva para a entrega da cártula. No entanto, em que pese o recebimento da notificação em 03/12/2024, a parte Apelante não obteve qualquer resposta.

Assim, não sobressai dúvida que o silêncio do Banco Apelado à notificação do Apelante foi o fator decisivo para o manejo da demanda.

De mais a mais, extrai-se ao contestar a ação o Banco trouxe aos autos os dados sistêmico da avença, ou seja, o contrato extraídas do sistema operacional da instituição bancária.

Diante desse cenário, evidente a resistência do Banco Apelado.

O conjunto probatório demonstra, em outras palavras, que o Apelado não apresentou espontaneamente os documentos solicitados na via extrajudicial, o que obrigou o Apelante a ingressar com a ação originária para obter o acesso às informações de seu legítimo interesse. Tal conduta caracteriza resistência à pretensão, ensejando a aplicação da verba honorária.

Oportuno esclarecer que, na Ação de Exibição de Documento e Produção de Prova Antecipada, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse pleiteado pela parte Autora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, sendo incontroversa a exibição de documento, o ajuizamento da ação respectiva configura resistência da parte e justifica a condenação em honorários advocatícios.

Para ilustrar, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido.
2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que todos os documentos cabíveis foram apresentados, afastando, assim, a pretensão resistida, encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.396.021/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

No que tange ao
quantum
, o artigo 85, § 8.o do CPC determina que, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo processual.

Na hipótese, considerando a natureza da ação (exibição de documento), com tramitação desde fevereiro/2025, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda e acompanhar o feito, entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na mesma linha de intelecção, tendo havido resistência à pretensão deduzida em juízo por parte do banco Apelado, a ele incumbe o ônus das custas processuais, e não à parte autora, como equivocadamente consignado pelo Juiz sentenciante.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
e, diante da comprovada pretensão resistida do Apelado, condeno a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, porque além de o Recurso ter sido provido (Tema 1059 do STJ), a Apelante não foi condenada ao pagamento da verba pelo Juiz
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026